Tribunal: TJES
Processo: 5002565-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Processuais
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002565-18.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO DE REABILITACAO DE CORPO E MENTE MAXIMO VAREJAO S/S LTDA - ME

AGRAVADO: COOPTASIM-ES COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS TECNICOS NA ADMINISTRACAO DE SERVICOS EVANGELICOS DO ESTADO DO E.S. EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002565-18.2021.8.08.0000

A
GVTE:
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CORPO E MENTE MÁXIMO VAREJÃO S/S LTDA - ME

AGVDO
:

COOPTASIM-ES COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS NA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EVANGÉLICOS DO ESTADO DO E
S.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DO DEVEDOR. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL DE LOCOMOÇÃO. INEFICÁCIA E EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Centro de Reabilitação de Corpo e Mente Máximo Varejão Ltda. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos executados devedores, membros da Cooperativa Cooptasim.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a medida de suspensão da CNH dos executados atende aos requisitos das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC; e
(ii) avaliar se tal medida é proporcional, razoável e adequada para alcançar o objetivo de satisfação do crédito exequendo, à luz das garantias fundamentais do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 139, IV, do CPC/2015 prevê a possibilidade de o juiz determinar medidas executivas atípicas para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, incluindo nas obrigações de pagar quantia certa. Contudo, tais medidas devem observar critérios como a proporcionalidade, a razoabilidade e a adequação, conforme o caso concreto.

O princípio da responsabilidade patrimonial (CPC, art. 789) estabelece que o cumprimento de dívidas deve recair sobre o patrimônio do devedor, não sendo permitidas medidas que restrinjam direitos fundamentais, como a liberdade de locomoção, salvo se estritamente necessárias e eficazes para o adimplemento.

Na hipótese, a suspensão da CNH dos devedores, sem a demonstração de que eles possuem bens ocultos ou adotam conduta dolosa para frustrar a execução, configura medida punitiva desproporcional, ineficaz para alcançar o crédito e violadora de direitos fundamentais, especialmente o direito de ir e vir (CF, art. 5º, XV).

Ademais, a ausência de comprovação de que os devedores estejam utilizando recursos financeiros em detrimento da quitação da dívida reforça a ineficácia da medida pretendida. A adoção de restrições coercitivas excessivamente gravosas desvirtua o caráter subsidiário das medidas atípicas previstas no CPC.

Jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidam o entendimento de que medidas como a suspensão da CNH devem ser rejeitadas quando desproporcionais, ineficazes ou dissociadas do objetivo de adimplemento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC devem observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação, sendo aplicáveis de forma subsidiária às medidas típicas e condicionadas à demonstração de sua eficácia para o cumprimento da obrigação.

A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do devedor, por configurar restrição a direito fundamental, é desproporcional e inadequada quando não demonstrada sua relação direta com a satisfação do crédito ou a existência de conduta dolosa do devedor para frustrar a execução.

O princípio da responsabilidade patrimonial (CPC, art. 789) determina que as dívidas sejam executadas preferencialmente sobre o patrimônio do devedor, não sendo admissíveis restrições de ordem pessoal que não guardem relação com o objetivo de satisfação da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XV; CPC/2015, arts. 8º, 139, IV, e 789.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1283998/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 17/10/2018; TJES, AI nº 5002847-90.2020.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 04/02/2022; TJES, AI nº 5003919-15.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 10/06/2021; TJES, AI nº 5006678-15.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 19/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002565-18.2021.8.08.0000

A
GVTE:
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CORPO E MENTE MÁXIMO VAREJÃO S/S LTDA - ME

AGVDO
:

COOPTASIM-ES COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS NA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EVANGÉLICOS DO ESTADO DO E
S.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CORPO E MENTE MÁXIMO VAREJÃO LTDA
, eis que irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM Juiz da Primeira Vara Cível de Vila Velha (processo 0094377-10.2010.8.08.0035), que nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença promovida em face de
COOPTASIM – COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS NA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EVANGÉLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o seu requerimento para suspensão da CNH das pessoas físicas agravadas.

Nas suas razões, em apertada síntese,
argumenta que
r
evela-se necessária a implementação de medidas reativas a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação Agravado, em virtude do esgotamento das possibilidades de busca patrimonial.

A questão cinge-se
a aferir a juridicidade da decisão que negou o pedido do agravante/credor de imposição de medidas coercitivas em desfavor d
o
s
agravad
o
s
/devedor
es

consistente na
suspensão da
sua
CNH.

A pretensão, destarte, amolda-se
à
s
medidas atípicas previstas pelo art. 139, inc. IV do CPC/2015,
in verbis:

“
O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe:

[...]

IV –
determinar todas as medidas
indutivas,
coercitivas
, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”.

Denota-se que o dispositivo
amplifica o
s poderes do juiz, objetivando a efetividade das ordens judiciais a fim de garantir o resultado buscado pelo exequente, consagrando, assim, o princípio da atipicidade das medidas executivas também para as obrigações de pagar quantia certa.

A melhor doutrina
1
já se debruçou sobre o tema:

“
Trata-se da consagração legislativa do princípio da atipicidade das formas executivas, de forma que o juiz poderá aplicar qualquer medi
da
executiva, mesmo que não expressamente consagrada em lei, para efetivar suas decisões. A consagração legal do princípio da atipicidade dos meios executivos não é novidade no sistema, já que no CPC/1973 o art. 461, § 5º, antes de iniciar a enumeração de diferentes meios de execução – tanto de execução indireta como de sub-rogação -, se valia da expressão '‘tais como’', em nítida demonstração do caráter exemplificativo do rol legal. [...] Como o dispositivo ora comentado não faz qualquer distinção entre as espécies de obrigação executáveis é possível se concluir que a resistência à aplicação das astreintes nas execuções de pagar quantia certa perdeu sua fundamentação legal, afastando-se assim o principal entrave para a aplicação dessa espécie de execução indireta em execuções dessa espécie de obrigação. Nesse sentido a feliz conclusão do Enunciado nº12 do II Fórum Permanente de Processualistas Civis(FPPC), ressaltando-se a subsidiariedade das medidas atípicas quando as típicas se mostrarem ineficazes na satisfação da obrigação; 'Aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento da sentença ou execução de título extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiárias às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido e por meio de decisão à luz do art.489, § 1º, I e II.”

Todavia,
é
necessário verificar se o caso se enquadra
em determinados
critérios, a fim de se evitar abusos em detrimento aos direitos fundamentais do executado,
quais sejam:
(
I
)
o esgotamento dos meios típicos/ordinários de satisfação do débito;
(
II
)
a proporcionalidade da medida escolhida;
(
III
)
não ofensa aos direitos e garantias assegurados na Constituição Federal.

É que leciona Roberto Sampaio Contreiras de Almeida
2
, destacando que
,
como tais poderes judiciais encerram cláusula geral e diante da atipicidade de tais medidas, o juiz deve avaliar, de acordo com o caso concreto, a técnica mais adequada a ser aplicada, valendo-se do princípio da proporcionalidade, de modo que, dentre as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, decida com base nos seguintes subprincípios apontados por Marcelo Lima Guerra ao tratar do art. 461 do CPC/1973 [art. 497 do CPC/2015], mas aplicáveis a técnicas processuais, em geral, de efetivação de decisões judiciais
i)
da
adequação
, no sentido de que haja a real possibilidade concreta de que o uso da medida leve ao cumprimento específico;
ii)
da
exigibilidade
, segundo o qual a medida escolhida pelo juiz deve resultar o menor prejuízo possível ao devedor, dentro do estritamente necessário para que se atinja efetivação buscada; e
iii)
da
proporcionalidade
em sentido estrito, segundo o qual o magistrado, antes de eleger a medida, sopese as vantagens e desvantagens de sua aplicação, buscando a solução que melhor atenda aos valores em conflito.

Na espécie, não obstante a inauguração da fase de cumprimento de sentença e as várias diligências
executivas típicas cabíveis
sem
êxito em localizar bens livres, desimpedido
s
e suficientes a satisfazer o débito
,
a pretensão
do agravante revela

viola
ção a
direitos e garantias assegurados na Constituição Federal e na C
onvenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, incorporado ao ordenamento pátrio, por meio de Decreto nº 678, de 06/11/92
, pois restringe a liberdade individual de locomoção do ser humano diante da existência de dívida.

Isso porque o
alegado inadimplemento não pode redundar em cerceamento dos direitos e garantias constitucionais,
consoante previsto no
art. 5º, inciso XV da Carta Magna
e art.8º do CPC/2015,
senão vejamos
:

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;

A
rt.-
8º:
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Ademais, em nosso ordenamento jurídico adotou-
se
o princípio da responsabilidade patrimonial, nos termos do artigo 789, do CPC, segundo o qual as dívidas devem ser adimplidas com o patrimônio do devedor, e não com a sua liberdade ou com a restrição de direitos constitucionalmente garantidos, como é o da faculdade de locomoção, constituindo verdadeiro retrocesso o deferimento da medida como requerida neste recurso.

Não bastasse,
ausente a
demonstração de que
o devedor
esteja adquirindo bens ou efetuando gastos em detrimento da dívida contraída, a justificar, ao menos em tese, a necessidade dessas medidas, que se revestem de caráter estritamente coercitiv
o
e não são suficientes a adimplir a dívida executada
.

A
corroborar esse entendimento é a jurisprudência do STJ que, em situação semelhante, negou a pretensão de suspensão da CNH, passaporte e cartão de crédito do devedor, por se mostrarem excessivamente gravos
as.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS SATISFATIVAS DO CRÉDITO PERSEGUIDO DEVEM SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS, PARA QUE SEJAM MENOS GRAVOSAS AO DEVEDOR E MAIS EFICAZES
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É assente a cognição jurisprudencial deste Sodalício no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes. Precedente.
2. No caso em exame, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que os pedidos formulados pelo exequente, de suspensão de passaporte, de suspensão da CNH e de cancelamento dos cartões de crédito e débito, seriam excessivamente gravosos aos executados e desproporcionais à obrigação de pagamento do débito, mormente considerando que, no caso, o Juízo a quo já deferira medida adequada a compelir os devedores ao adimplemento, determinando inclusão
de seus nomes nos cadastros de proteção ao crédito. A revisão de tal entendimento, na via estreita do recurso especial, sobretudo para perquirir a adequada aplicação do princípio da menor onerosidade no caso concreto, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1283998/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 17/10/2018)

Nesse contexto, as medidas almejadas pelo agravante não se relacionam com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representam tão somente medida punitiva, que restringe o direito do devedor de ir e vir e interfere na relação jurídica privada estranha a consecução da demanda.

A propósito, colaciono julgados, inclusive deste Tribunal
e que guardam consonância com o mencionado entendimento do STJ
:

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ART. 139 DO CPC – ATIPICIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dentre as várias alterações na Lei processual visando dar maior efetividade ao processo, tivemos uma nítida mitigação do princípio da tipicidade dos atos executivos, prevendo o novo Código, em seu artigo 139, ser dever do juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1782418/RJ, delineou as diretrizes a serem observadas para adoção das medidas executivas atípicas, deixando claro que “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.
3.
No caso concreto, a documentação apresentada não é capaz de demonstrar que o Executado possua patrimônio expropriável e esteja agindo com o manifesto propósito de obstar a execução, revelando-se desarrazoada a medida de suspensão de sua CNH.
4.
Tal medida viola o Princípio da Razoabilidade, sendo, ainda, ineficaz para o fim almejado, qual seja, propiciar o recebimento do crédito pela parte agravada. Precedentes.
5. Não deve ser cassada integralmente a decisão combatida, eis que a determinação de inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes deve permanecer hígida, estando tal medida amparada na literalidade do art. 782, §3º, do CPC. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5002847-90.2020.8.08.0000, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Data: 04/Feb/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - MEDIDAS ATÍPICAS - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE, DE PROPORCIONALIDADE E DE EFICIÊNCIA.

1.
O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias.
2.
Na determinação de tais regras processuais o julgador deve sempre observar os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, não se admitindo medidas que caracterizem restrição a direitos em si do devedor, sem

guardar pertinência direta com o adimplemento da obrigação.
3. A medida suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), adotada na hipótese, não propicia qualquer facilitação para quitação da dívida pelo devedor.
4.
Recurso provido.
(TJES -
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Número: 5003919-15.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA , Data: 10/Jun/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERE MEDIDA COERCITIVA - SUSPENSÃO CNH. DESCABIMENTO. MERA SANÇÃO DE ORDEM PESSOAL. POTENCIAL VIOLAÇÃO À PRECEITO CONSTITUCIONAL INDIVIDUAL FUNDAMENTAL E MEDIDA INEFICIENTE À EXECUÇÃO DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Na dicção do inciso IV do artigo 139 do CPC, ao juiz incumbe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive em ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, na hipótese, a medida pretendida pela exequente/agravada revela-se inócua e demasiadamente gravosa aos executados, além de não guardar relação direta com a satisfação do crédito pretendido.
2.
A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação fere direito e garantia constitucional do indivíduo, mormente a considerar que o executado é motorista de aplicativo e a executada também depende do veículo para desenvolver suas atividades laborativas, representando sanção de ordem pessoal aos devedores, e não, real efetividade ao cumprimento da obrigação.

3.
Recurso provido. Medida coercitiva de suspensão e recolhimento das CNH’s dos agravantes revogada.
(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5006678-15.2021.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2022).

P
or todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da CNH dos executados.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

NEVES,
Daniel Amorim Assumpção,
in
Novo CPC comentado artigo por artigo, pág. 231 – Edição/2016 – Editora JusPodivm.

2
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim e outros. Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. SP: RT. 2016. 3ª ed. em e-book.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.